Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750391-48.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ALINE DE PAULA PINHO, AMERICA GUIMARAES DE PAULA, ELIANE DE PAULA COSTA, JANE APARECIDA DE PAULA, LUCIENE DE PAULA LEAO, SOLANGE DE PAULA DA SILVA, ROSILEIDE ASSIS DE PAULA, ROSILENE MANGUEIRA ASSIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA contra a decisão interlocutória que, nos autos da ação ordinária (processo no 0735129-55.2020.8.07.0001), deferiu a tutela de urgência postulada pelos autores para determinar o bloqueio de ativos dos réus pelo sistema BACENJUD. Inicialmente, a agravante narra que a demanda originária está embasada por contrato de “encomenda de moeda estrangeira” que os autores teriam realizado nos dias 27 e 28/12/2019 com a empresa ré IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda., realizando o pagamento antecipado total de R$ 86.400,00 respectivamente, referente a EUR 20.900,00 (vinte e mil e novecentos euros), que seriam entregues em parte no dia 13/05/20 e o restante em 21/05/2020. Em suas razões recursais, aduz inexistir nos autos principais qualquer indício de que a empresa agravante estaria frustrando o pagamento de credores ou dilapidando seu patrimônio, de modo que não haveria risco de dano ou ao resultado útil ao processo, necessário à antecipação da tutela de urgência concedida. Defende a necessidade de antecipação da tutela recursal, pois o bloqueio de valores em suas contas agrava substancialmente os já notórios impactos socioeconômicos da pandemia sobre setor de turismo, e cria um gravíssimo problema regulatório para a empresa, que podem resultar na paralisação, redução ou suspensão de atividades e dar azo a atrasos de salários, inadimplemento de obrigações e, em último caso, indesejadas demissão de funcionários e fechamento de empresa solvente e com pujante saúde financeira. Explica que por se tratar de corretora de câmbio, a instituição financeira recorrente opera eminentemente com moedas nacional e estrangeiras em caixa e com valores depositados em contas correntes e deve atender a inúmeros atos regulatórios do BACEN, obrigando-se a manter valores de patrimônio líquido mínimos, chamado Patrimônio de Referência (PR), em proporção às suas operações. Acrescenta que o arresto antes do efetivo contraditório somente é possível, excepcionalmente e exclusivamente, na hipótese de execução de título extrajudicial, quando frustrada a primeira tentativa de citação e demonstrada a existência de dívida fundada em título líquido e certo. Argumenta que que não é corretora de câmbio vinculada à J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA., e que somente entabulou relação com a empresa IEX Viagens e Turismo Ltda, no período de 19/02/2020 a 08/04/2020, não podendo ser responsabilizada pelas operações em período diverso à vigência do contrato. Enfatiza que a operação de câmbio relatada pelo autor é ilegal, pois conduzidas em desacordo com as orientações do Banco Central do Brasil, configurando prática delituosa. Assevera que não possui qualquer relação jurídica com as empresas que receberam os depósitos efetuados pelas agravadas não havendo nos autos quaisquer indícios que justifiquem a adoção de medida acautelatória em desfavor da recorrente, ainda mais sem a instauração do contraditório. Argumenta que os valores existentes nas suas contas correntes comprovam sua saúde financeira e são o próprio instrumento da atividade empresarial desenvolvida pela corretora, já que são realizadas diariamente inúmeras operações de depósito e transferência de moeda nacional entre corretora e correspondentes, a fim de viabilizar a operação de compra e venda de moedas estrangeiras ao cliente final, tornando tais valores impenhoráveis na forma do art. 833, V, do CPC. Sustenta ainda que que possui mais de 18 (dezoito) anos de atividade como corretora de câmbio idônea e inexiste nos autos qualquer indício de insuficiência ou de dilapidação de patrimônio que possa resultar no inadimplemente de eventual condenação, o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto postulada pelos agravados. Aduz que eventual reconhecimento do perigo de dano ou do resultado útil do processo em face das codemandadas IEX e J&amp;B não é automaticamente extensivo à empresa ora agravante, sendo indispensável à parte autora/recorrida demonstrar a ocorrência de tal requisito especificamente com relação à UNIÃO ALTERNATIVA. Alega que, em que pese a alegada aparente solidariedade das corretoras de câmbio e seus correspondentes, este por si só não basta como fundamento para a concessão da medida de cautelar de arresto para garantia de direito futuro, pois esta EXIGE também a demonstração de risco de dano ao resultado útil do processo com relação à própria corretora. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal, na forma do inciso I do art. 1.019 do CPC, a fim de revogar a medida liminar de arresto deferida no juízo de origem. No mérito, pugna pela reforma da decisão para indeferimento do arresto em seu desfavor. Preparo regular (id 21657702). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, poderá ser antecipada a tutela recursal no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante refletem a plausibilidade para a antecipação da tutela pretendida e imediata liberação das quantias liberadas em sua conta bancária. Ainda que amparado no poder geral de cautela, impõe-se observar que o pedido de arresto em questão enquadra-se na hipótese de tutela de urgência de natureza cautelar prevista no art. 301 do CPC, devendo ser concedido excepcionalmente apenas quando demonstrado, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se vê: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Na hipótese presente, há evidências de que o arresto cautelar foi concedido em desfavor da empresa agravante sem a observância de tais requisitos. Inicialmente constata-se que o negócio jurídico celebrado pelos autores consiste em “Encomenda de Moeda Estrangeira” realizado exclusivamente com a empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda em 27/12/2020 e 28/12/2020 (IDs 75523909, 75523917, 75523921, 75523926, 75523936, 75523941, 75523944 e 75525009 dos autos principais), com transferência de valores para a empresa J&amp;B Agência de Viagens e Turismo (IDs 75522143, 75522144, 75523896, 75523898, 75525040, 75525041, 75523906 e 75523908 dos autos principais). Logo, inexiste relação jurídica direta entre os autores e a ré agravante. Tampouco há inequívoca responsabilidade da empresa agravante União Alternativa em relação às práticas cambiárias realizadas entre os autores e a empresa IEX, já que, em tese, foram realizadas em período diverso ao da vigência do Contrato de Correspondente Cambiário entre as empresas celebrado em 17/02/2020 (ID 21658513) e encerrado em 08/04/2020 (ID 21658514), de modo que eventual responsabilidade solidária deve ser apurada após a instrução processual. Além disso, não há demonstração de indícios de dilapidação do patrimônio pela parte agravante a indicar risco ao resultado útil do processo de origem, uma vez que é da natureza da atividade desenvolvida pela empresa manter ativos financeiros em conta bancária. O risco de dano, em verdade, decorre do bloqueio judicial prematuro de valores, passível de comprometer a manutenção da atividade empresária. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a liberação dos valores bloqueados na conta da agravante. Comunique-se, dispensando informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora